Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-69.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009985-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA - CNPJ: 10.914.514/0001-06 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – REJEITADA – AÇÃO JUDICIAL DISCUTINDO INCLUSÃO DA TUSD NO ICMS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO ANULAR MULTA E JUROS MORATÓRIOS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – ART. 1.033, §8º, ALÍNEA B, DO RICMS – INAPLICABILIDADE – DISTINÇÃO DE MATÉRIAS – ILEGALIDADE VERIFICADA – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Destaco que, embora o Secretário Adjunto da Receita Pública seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato questionado.”
(REEX/RAC n. 107.675/2016, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2016).

2. NO CASO, percebe-se claramente que a matéria discutida pelas partes em ação judicial se resume a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, enquanto o procedimento administrativo visa discutir a aplicação de multa e a imposição de juros moratórios em crédito tributário suspenso, restando evidente a diferença no objeto, motivo pelo qual a REGRA DISPOSTA NO ART. 1.033, §8º, ALÍNEA B, DO RICMS, não deve ser aplicada na espécie.

3. “Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.”
(REEX n. 1005502-35.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 28.07.2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para
“declarar nula a decisão administrativa proferida no procedimento administrativo n° 5613022/2019, e determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise quanto ao mérito pedido da parte Impetrante no Procedimento Administrativo n° 5613022/2019, cientificando-a da decisão administrativa prolatada”
.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que a inadmissibilidade de impugnação e/ou recurso administrativo não constitui ato de sua competência, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, §3º, do CPC.

No mérito, sustenta que ocorre a desistência tácita do pedido de revisão ou do recurso voluntário quando houve propositura de ação judicial com o mesmo objeto, nos termos do art. 1.033, do RICMS, consoante visto na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 143015686), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 144412698), opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia em preliminar pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a sua reforma para denegar a ordem concedida, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Conforme relatado, trata-se
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para
“declarar nula a decisão administrativa proferida no procedimento administrativo n° 5613022/2019, e determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise quanto ao mérito pedido da parte Impetrante no Procedimento Administrativo n° 5613022/2019, cientificando-a da decisão administrativa prolatada”
(id. 143015664).

Cinge-se dos autos, que a impetrante aduz ser pessoa jurídica de direito privado, que atua no ramo de fabricação e comercialização de gelatina, sendo contribuinte do ICMS da energia elétrica que consome, tendo questionado judicialmente a inclusão da TUSD na base de cálculo do referido tributo, sendo concedida liminar em seu favor para suspensão da referida cobrança, contudo, foi surpreendida com a lavratura da NAI n. 141337002262019100, na qual foi constituído crédito tributário em seu desfavor no montante de R$ 3.574.064,04 (três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos),
“correspondente a soma de R$ 1.701.072,10 (ICMS original) + R$ 73.874,53 (correção) + R$ 201.665,54 (juros de mora) + R$ 1.597.451,88 (penalidade)”
.

Aduziu ainda, que diante da cobrança de penalidade indevida pelo não recolhimento do tributo, cujo crédito estava com a exigibilidade suspensa, manejou processo administrativo perante a Fazenda Estadual (E-process de n. 5613022/2019), todavia, para sua surpresa, o mesmo foi extinto, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a matéria é idêntica a que está sendo discutida judicialmente, consoante art. 1.033, §8º, inc. II, alínea ‘b’, do RICMS.

Pugnou pela concessão da segurança, para que se
“anule a decisão proferida em primeira instância administrativa nos autos do E-process de n.º 5613022/2019, garantindo a Impetrante o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de que sua impugnação seja processada e julgada legitimamente, em especial, no que se refere à aplicação da multa de oficio ao crédito tributário constituído”
(id. 143009754 – pág. 22).

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“A impetrante trouxe aos autos o espelho do andamento do processo judicial (Id. 29899696) que concedeu a liminar, em 28/11/2014, nos seguintes termos:

Pelo exposto, DEFIRO o pleito liminar e determino à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o pagamento de ICMS que incide sobre a “TUSD” – Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição, nas faturas de energia elétrica dos impetrantes, especificamente na UC (unidade consumidora) nº: 15069171, informando a REDE CEMAT da decisão para as devidas providências ao seu cumprimento.

Ademais, trouxe ainda a Notificação de Cobrança n.141337002262019100, onde a autoridade impetrada lançara na conta do impetrante o débito de R$ 3.574.064,04, referente ao ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), sob a justificativa de que, a despeito da decisão judicial proferida, não estaria impedida de lançar de oficio o ICMS a fim de evitar a decadência tributária (Id. 29899719).

Neste espeque, em análise da notificação de cobrança acostada, pode-se perceber que, além do débito imputado referente ao ICMS, existe a cobrança de juros moratórios e aplicação de penalidade pela suposta falta de pagamento, no período referente a fatos geradores compreendidos entre 01/2017 e 12/2018.

Diante desse cenário, o impetrante apresentou defesa administrativa protocolada sob o n. 5613022/2019, alegando dentre outros argumentos, a impossibilidade de cobrança de juros moratórios, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa pela vigência da liminar concedida.

Da resposta administrativa, percebe-se que seus argumentos sequer foram analisados, afirmando a autoridade administrativa que não se vislumbrava a necessidade de se prolongar a discussão do despacho, haja vista a identidade de objeto entre o processo administrativo e o processo judicial em trâmite e extinguiu o pleito administrativo sem resolução de mérito (Id. 29299716).

No mesmo sentido, foi a análise realizada no âmbito do recurso administrativo protocolado via e-process 5773515/20, que, da mesma forma, deixou de ser analisado sob a justificativa de que, em razão da propositura da ação judicial relativa à mesma matéria, haveria desistência tácita do recurso voluntário (Id. 29899718).

No entanto, pode-se perceber que a autoridade impetrada deixou de analisar o mérito da insurgência administrativa de forma desarrazoada, uma vez que esta vai além da insurgência judicial, questionando os juros de mora indevidamente aplicados, não podendo a autoridade administrativa se esquivar da análise sob a justificativa da existência de ação judicial em trâmite, sem sequer ponderar a distinção entre as situações.

Outrossim,

observa-se a aparente cobrança indevida de juros moratórios referente aos fatos geradores entre 01/2017 e 12/2018, na medida em que, nesse período, a impetrante estava abarcada pela suspensão do crédito tributário, em virtude da concessão da liminar em 28/11/2014, que somente perderia seu efeito, caso houvesse publicação de sentença em sentido contrário, o que não se configurou no presente caso, visto que a liminar concedida foi confirmada por sentença judicial, no dia 21/07/2017.

Neste sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. PIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE MORA INDEVIDA. ART. 63, § 2º, DA LEI 9.430/1996. INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO REFIS. 1. O art. 63, § 2º, da Lei 9.430/1996 dispõe que a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. 2. Não incide multa moratória em relação ao período em que o crédito tributário esteve com a exigibilidade suspensa por força de liminar concedida em mandado de segurança, até 30 dias após publicada a decisão que posteriormente casse a suspensão da exigibilidade. 3. Embargos infringentes a que se dá provimento para prevalecer o voto vencido. Apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - EIAMS: 40441 MG 0040441-31.2005.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 11/04/2012, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 p.151 de 23/04/2012).

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PIS/COFINS. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. QUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DURANTE PRAZO EM QUE A LIMINAR VIGEU. PARCELAMENTO. RENÚNCIA INDEFERIDA. 1. Não incide multa nem juros moratórios em relação ao período em que o crédito tributário esteve com sua exigibilidade suspensa, por força de liminar concedida no mandado de segurança n.º 2004.61.00.007938-3, confirmada por sentença. 2. Considerando que a renúncia ao direito em que se funda a ação, nos autos do mandado e segurança n.º 2004.61.00.007938-3, foi indeferida nesta instância, o pedido de parcelamento é irrelevante pois a sentença permanece produzindo efeitos. 3. O presente mandado de segurança, onde se pleiteia o afastamento da multa de mora, foi impetrado antes do acolhimento da apelação interposta pela União nos autos n.º 2004.61.00.007938-3, ou seja, enquanto a impetrante estava amparada por decisão judicial e vigente, pois, causa suspensiva da exigibilidade do tributo, não havendo, destarte, mora. 4. Agravo não conhecido. Remessa oficial e apelação desprovidas. (TRF-3 - AMS: 00048791520104036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/07/2017)

Seguindo este entendimento, cabe à Administração Pública assegurar a cobrança do crédito tributário por meio de lançamento para evitar a decadência, no entanto, não se pode aplicar juros de mora e penalidade pelo não pagamento de débito com exigibilidade suspensa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para declarar nula a decisão administrativa proferida no procedimento administrativo n° 5613022/2019, e determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise quanto ao mérito pedido da parte Impetrante no Procedimento Administrativo n° 5613022/2019, cientificando-a da decisão administrativa prolatada.”
(id. 143015664).

Irresignado,
o apelante argui preliminarmente a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que a inadmissibilidade de impugnação e/ou recurso administrativo não constitui ato de sua competência, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, §3º, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples consulta ao Regimento Interno da SEFAZ/MT, para se observar que todos os Secretários Adjuntos estão vinculados ao Secretário de Estado da Fazenda, e que o Secretário Adjunto da Receita Pública seria aquele que fiscalizaria os atos praticados pelos agentes fiscais que lançaram a cobrança do ICMS, de modo que mesmo não sendo o responsável direto pela questão discutida, não há dúvida de que possui competência para rever o ato questionado.

Nessa trilha, a Lei n. 12.016/2009 deixa claro, em seu art. 6º, §3º, que considera-se autoridade

coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, restando evidente, no caso em tela, a legitimidade passiva do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Na verdade, a referida questão está há muito pacificada no âmbito desse Tribunal, vejamos,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELACÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANCA - ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISFEMA DE DISTRIBUICAO (TUSD) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
[...]

Destaco que, embora o Secretário Adjunto da Receita Pública seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato questionado
. [...]”
(REEX/RAC n. 107.675/2016, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2016 – negritei)

Outrossim, o mesmo entendimento encontra guarida no julgado da 1ª Câmara de Direito Público deste Tribunal, no REEX/RAC n. 24.789/2017, de relatoria da i. Desa Helena Maria Bezerra Ramos (j. 21.08.2017).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que ocorre a desistência tácita do pedido de revisão ou do recurso voluntário quando houve propositura de ação judicial com o mesmo objeto, nos termos do art. 1.033, do RICMS, consoante visto na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença deve ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, a impetrante manejou processo administrativo perante a Fazenda Estadual (E-process de n. 5613022/2019), visando discutir a lavratura da NAI n. 141337002262019100, na qual foi constituído crédito tributário em seu desfavor no montante de R$ 3.574.064,04 (três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos),
“correspondente a soma de R$ 1.701.072,10 (ICMS original) + R$ 73.874,53 (correção) + R$ 201.665,54 (juros de mora) + R$ 1.597.451,88 (penalidade)”
.

Entretanto, o referido procedimento foi extinto, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a matéria é idêntica a que está sendo discutida judicialmente, consoante art. 1.033, §8º, inc. II, alínea ‘b’, do RICMS.

Como é de conhecimento, o art. 1.033, §8º, alínea ‘b’, do RICMS, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 1.033 do RICMS. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio eletrônico, este será considerado tempestivo se efetivado até às 23h59min do dia do vencimento, considerado o horário vigente na capital matogrossense.

[...]

§8° Ocorre a desistência do pedido de revisão ou do recurso voluntário:

II tacitamente:

[...]

b)
pela propositura de ação judicial relativa à mesma matéria, objeto do processo administrativo
;”

No caso dos autos, todavia, percebe-se claramente que a matéria discutida pelas partes em ação judicial se resume a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, enquanto o procedimento administrativo visa discutir a aplicação de multa e a imposição de juros moratórios em crédito tributário suspenso, restando evidente a diferença no objeto, motivo pelo qual a referida norma legal não deve ser aplicada na espécie.

Nessa trilha, vislumbra-se que andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
Da resposta administrativa, percebe-se que seus argumentos sequer foram analisados, afirmando a autoridade administrativa que não se vislumbrava a necessidade de se prolongar a discussão do despacho, haja vista a identidade de objeto entre o processo administrativo e o processo judicial em trâmite e extinguiu o pleito administrativo sem resolução de mérito (Id. 29299716)
.

No mesmo sentido, foi a análise realizada no âmbito do recurso administrativo protocolado via e-process 5773515/20
, que, da mesma forma, deixou de ser analisado sob a justificativa de que, em razão da propositura da ação judicial relativa à mesma matéria, haveria desistência tácita do recurso voluntário (Id. 29899718).

No entanto, pode-se perceber que a autoridade impetrada deixou de analisar o mérito da insurgência administrativa de forma desarrazoada, uma vez que esta vai além da insurgência judicial, questionando os juros de mora indevidamente aplicados, não podendo a autoridade administrativa se esquivar da análise sob a justificativa da existência de ação judicial em trâmite, sem sequer ponderar a distinção entre as situações
.”
(id. 143015664 – negritei)

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO TAMBÉM NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntario das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra-se bergo nesta legislação infraconstitucional.

2 - O não processamento do recurso viola frontalmente o direito fundamental indisponível encartado no art. 5°, LV da CF/88, não se olvidando, ainda, de se afigurar preceito totalmente desproporcional e irrazoavel.

3- Sentença mantida.”
(TJMT, REEX n. 1039483-84.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 02.08.2021 – negritei)

Assim, configura-se abusivo o impedimento imposto à parte impetrante pela Fazenda Estadual, que se nega a analisar o mérito da insurgência administrativa, mormente por violar preceitos constitucionais, como o direito de petição, previsto no art. 5º, inc. XXXIV, da CF, não se olvidando ainda, os princípios do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além do duplo grau de jurisdição.

Destarte, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.”
(REEX n. 1005502-35.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 28.07.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023